Tribunal: TJBA
Processo: 8012810-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012810-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ARISTON CAVALCANTI RIBEIRO

Advogado(s)
:
GUILHERME REIS SIMOES, FABIO BASANEZ ALELUIA COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão que indeferiu pedido da ré para realização de prova pericial médica, sob o fundamento de que a controvérsia se restringe à obrigação contratual do plano de saúde de custear o tratamento prescrito pelo médico assistente do autor. A agravante sustenta a necessidade da perícia para esclarecer aspectos técnicos do tratamento requerido e garantir o contraditório e a ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial médica requerida pelo plano de saúde, em demanda que discute a obrigatoriedade de custeio de tratamento domiciliar (home care) prescrito ao autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Inicialmente, julga-se prejudicado o recurso de agravo interno de ID 80288404 interposto pelo agravante contra a decisão de ID 78845211, em virtude do julgamento do mérito do agravo de instrumento neste momento processual, eis que a decisão liminar resta aqui substituída, o que acarreta a perda superveniente do seu objeto.

A jurisprudência do STJ reconhece que a decisão que indefere prova pericial pode configurar cerceamento de defesa quando impede a elucidação de matéria técnica controvertida, devendo, portanto, ser passível de controle imediato por meio de agravo de instrumento.

No caso concreto, os autos evidenciam que o autor é idoso, portador de Doença de Parkinson em estágio avançado, já submetido a procedimentos cirúrgicos e com necessidade comprovada de cuidados domiciliares, conforme relatórios do médico assistente (ID 436370284).

A controvérsia não envolve a adequação técnica do tratamento prescrito, mas a obrigação do plano de saúde em custeá-lo, razão pela qual a perícia médica não se mostra imprescindível para a formação do convencimento do juízo.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal, bem como a do STJ, reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, sendo desnecessária a produção de prova pericial quando presentes elementos clínicos suficientes.

O indeferimento da perícia encontra respaldo no princípio do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC), tendo o juízo de origem fundamentado adequadamente sua decisão com base na documentação médica constante dos autos.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370 e 931; CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2092655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.03.2023, DJe 03.04.2023; TJ-BA, Apelação nº 0505663-50.2016.8.05.0274, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 23.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0119012-44.2010.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012810-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravado ARISTON CAVALCANTI RIBEIRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .